Tribunal: TJMT
Processo: 1019184-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019184-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), BEATRIZ DE ALENCAR TAQUES - CPF: 178.802.621-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FALTA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À INTERPOSIÇÃO RECURSAL OU DE CORRETA IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS QUE COMPÕEM OS AUTOS ELETRÔNICOS (RESOLUÇÃO No 04/2016/TP, ART. 13-A, “
CAPUT
” E §1o) – RETIRADA DE VISIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO IDENTIFICADOS – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À INTERPOSIÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – POSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”.
2. A ausência de juntada de todas as peças obrigatórias elencadas no artigo 1.017, I, do CPC/15, mesmo após a concessão de prazo para tanto, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal. 3.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1019184-78.2019.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – CUIABÁ (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que, em razão da ausência de juntada de todas as peças obrigatórias elencadas no art. 1.017, I, do CPC, ou de identificação regular das mesmas, nos termos do art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019184-78.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Cuiabá, interposto pela agravante (cf. ID 31370986).

A agravante afirma que após a primeira intimação para que individualizasse e identificasse os documentos referentes a cada arquivo que compõe o instrumento recursal, nos termos do art. 13-A, §3o, da Resolução no 04/2016/TP, manifestou-se por meio da petição protocolizada em 22/01/2020, juntando novamente aos autos os documentos necessários à interposição do agravo de instrumento, e, a despeito disso, foi proferida decisão não conhecendo do recurso, sem que sequer fossem analisados os documentos juntados, o que constitui excesso de formalismo, contrariando o princípio da razoabilidade.

No mais, reedita os argumentos tecidos no agravo de instrumento
, aduzindo que
são equivocados os cálculos realizados pela Contadoria
Judicial e homologados pela decisão de primeira instância,
na medida em que extrapolam os limites da sentença, além de não terem computado os descontos conferidos à agravada em razão da antecipação do pagamento das parcelas referentes aos contratos objetos da revisão judicial.

Pede, pois, seja provido o recurso de agravo interno, para que, reformada a decisão, seja conhecido o agravo de instrumento, determinando o seu regular processamento (cf. ID 33508465).

A agravada apresentou contrarrazões combatendo as razões recursais e pedindo o desprovimento do agravo interno (cf. ID 34246976).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida com os seguintes fundamentos:

Pelo despacho de ID
28729456 foi determinada a intimação da parte agravante, para que individualizasse e identificasse os documentos referentes a cada arquivo que compõe o instrumento recursal, nos termos do art. 13-A, §3o, da Resolução no 04/2016/TP
, o que foi cumprido por meio da petição de ID
29367987.

Contudo, constatado que a parte agravante não instruiu o recurso com todas as peças obrigatórias, constantes do art. 1.017, I, do CPC, ou ao menos deixou de identificá-las regularmente, foi determinada a intimação da mesma para que, no prazo de 05 dias, suprisse a falta, instruindo os autos com todos os documentos obrigatórios faltantes ou os identificando corretamente, tais como procuração da agravada, petição em que requereu fosse deflagrada a fase do cumprimento de sentença (petição inicial), impugnação ao cumprimento de sentença e petição que deu ensejo à decisão recorrida (cf. ID
29858489)
.

Intimada, a agravante peticionou novamente (cf.
ID 30622476)
, desta vez juntando aos autos cópias das procurações das partes, da petição inicial e da contestação da ação na fase de conhecimento, da sentença, do pagamento voluntário da condenação realizado pela agravante, do cálculo da Contadoria e das manifestações das partes sobre os cálculos (cf. ID 30622486 a 30624475).

Observa-se que novamente
a parte agravante não instruiu os autos com todas as peças obrigatórias constantes do art. 1.017, I, do CPC, não obstante a concessão de prazo para tanto, ou ao menos deixou de identificá-las regularmente, pois não consta da relação apresentada na petição de ID 29367987 ou nos novos documentos juntados com a petição de ID 30622476, referência à petição em que requerida a deflagração da fase do cumprimento de sentença (petição inicial da fase de cumprimento de sentença), à eventual impugnação ao cumprimento de sentença e à petição que deu ensejo à decisão recorrida.

A ausência de juntada de todas as peças obrigatórias elencadas no artigo 1.017, I, do CPC/15, mesmo após a concessão de prazo para tanto, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal:

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

(...)”

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. 1. Nos termos dos incisos I e III do art. 1.017, do CPC/15, o recurso de agravo de instrumento deverá ser instruído com as peças obrigatórias e facultativas, mas úteis à análise da matéria. 2. Intimado o agravante para colacionar cópia dos documentos obrigatórios, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, este deixou de acostá-la. Não conhecimento do recurso que se impõe. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRS – Vigésima Terceira Câmara Cível – Agravo de Instrumento no 70073832131 – Rel. ANA PAULA DALBOSCO, Julgado em 14/06/2017 – Publicado no DJE do dia 16/06/2017).

Pelo exposto, com fulcro nos artigos 932, III, e 1.017, I, do CPC/15, e no artigo 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível.

(cf. ID 31370986).

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio
, até porque
, embora a agravante afirme que houve formalismo exacerbado e violação ao princípio da
razoabilidade
, novamente deixou de identificar e individualizar todos os documentos obrigatórios à interposição do agravo de instrumento
, especialmente a petição em que requerida a deflagração da fase do cumprimento de sentença (petição inicial da fase de cumprimento de sentença), à eventual impugnação ao cumprimento de sentença e à petição que deu ensejo à decisão recorrida.

Ressalte-se que o art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “
será de responsabilidade do peticionante a
classificação
e
organização
dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais
” (
caput
), e que
“
os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que
identifique, resumidamente, os documentos neles contidos
”, essa norma está em plena vigência, cumprindo a este eg. Tribunal exigir seu cumprimento, ou não observá-la, seria tornar morta norma editada por esta eg. Corte.

O não atendimento à ordem implica em retirada de visibilidade dos documentos, providência que prejudica a cognição da matéria, já que não é possível a conferência dos documentos juntados, sendo que no caso dos autos a questão vai além, porque, como destacado anteriormente, a parte agravante não individualizou ou mesmo não juntou todos os documentos obrigatórios à interposição do instrumento recursal.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
nego provimento a
o
presente
recurso
de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020